Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-64.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803749-64.2019.8.14.0000

AUTOR: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

REU: LUIZ ROGERIO DA SILVA FERNANDES, MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803749-64.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM/PA

AUTOR: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AUTORA: CONSTRUTORA TENDA S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

REQUERIDA: MARIA LIDUINA BEZERRA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

REQUERIDO: LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FERNANDES

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADO: RÔMULO RAPOSO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO NÃO REQUERIDA NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por empresas do setor imobiliário visando desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de que houve julgamento
extra petita
, ao impor obrigação de fazer não requerida na petição inicial da ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão rescindendo violou manifesta norma jurídica ao condenar as requerentes a promoverem alteração estrutural no imóvel objeto da ação originária, sem que tal obrigação tenha sido postulada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa da postulada na inicial, sendo nula a sentença que impõe obrigação não requerida pelas partes.

4.

Na ação originária, a parte autora pleiteou a entrega do imóvel conforme contratado, sem qualquer menção à exigência de alteração na disposição interna da unidade habitacional.

5.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo acórdão rescindendo extrapolou os limites do pedido ao determinar a entrega do imóvel com a modificação estrutural, configurando julgamento extra petita.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que impõem condenações não requeridas pelas partes caracterizam violação manifesta à norma jurídica, ensejando a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Configura julgamento extra petita a decisão que impõe obrigação não requerida na petição inicial, violando o disposto no art. 492 do CPC.

2.

O vício de julgamento
extra petita
caracteriza manifesta violação a norma jurídica e autoriza a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.097.460/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; TRF-4, AR nº 5019031-34.2021.4.04.0000, Rel. Des. Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 07.07.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação rescisória
, com pedido liminar
inaudita altera pars
, proposta por
FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Construtora Tenda S.A
, com o objetivo de desconstituir acordão proferido pela então 1ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal que, à unanimidade de votos
, deram parcial provimento aos apelos interpostos, pela autora e pela empresa Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda nos autos da
“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais e morais”,
que havia sido intentada por Luiz Rogério da Silva Fernandes e Maria Liduína Bezerra Fernandes.

As autoras, após apresentarem o objeto da demanda, tratarem sobre o cabimento da presente medida, de sua tempestividade e fazerem breve relatos dos fatos, sustentam, com amparado no inciso V do art. 966 do CPC, que houve manifesta violação à norma jurídica, uma vez que
“o acórdão acabou por admitir a alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação e sem que tenha sido concedido direito ao contraditório e ampla defesa, violando também os artigos 264 do CPC de 1973 (atual artigo 329 do CPC) e 5º, LV, da Constituição Federal”
, pois impôs às requerentes a obrigação de promover alteração na disposição interna do imóvel, que não foi requerida e nem constituiu causa de pedir na inicial.

Por esta razão, pedem:

“
(a)
a imediata concessão da medida liminar de tutela antecipada pleiteada a fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo no ponto objeto desta ação rescisória até que seja julgado o seu mérito;

(b)
a citação dos Réus para que, querendo, apresentem resposta no prazo legal;

(c)
ao final, que seja julgada procedente a presente para rescindir o acórdão na parte relativa à obrigação de fazer imposta às ora Autoras, para que entreguem a unidade “com closet, no lugar do home office”, sob pena de multa;

(d)
sejam os Réus condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Protestam as Autoras pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, documental, testemunhal e pericial.

Informam, ainda, que juntarão as custas processuais e a guia de depósito no valor de R$ 681,7414 no primeiro momento possível após a distribuição, conforme artigo 22 da Portaria Conjunta nº 001 – GP/VP do Tribunal de Justiça do Pará.

Requerem, por fim, que as futuras publicações/intimações acerca da presente sejam feitas em nome dos Drs.
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA,
inscrito na
OAB/PA 22.237-A
e
GUSTAVO COTTA
, inscrito na
OAB/PA 21.313
, sob pena de nulidade.”.

Juntou cópia de peças do processo originário
.

Comprovação do recolhimento das custas e depósito de 5% sobre o valor da causa (PJe ID nº 1.742.387).

O processo foi distribuído inicialmente à relatoria da saudosa desembargadora Edinéia Oliveira Tavares que, em 27 de maio de 2020,

se julgou suspeita para atuar no presente feito (PJe ID nº 3.130.626).

Redistribuídos os autos, no dia 15 de janeiro de 2021, a desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque também se julgou suspeita (PJe ID nº 4.329.626).

O processo foi novamente redistribuído, em 18/01/2021, cabendo a sua relatoria ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Os autos vieram-me redistribuídos no dia 31/01/2022, em razão de convocação para atuar no 2º grau. Em 24 de março de 2021 proferi despacho determinando a intimação das autoras para manifestarem interesse no prosseguimento da ação.

No dia 30 de março de 2022, as autoras manifestaram interesse no prosseguimento do feito (PJe ID nº 87.971.129).

Em 05 de agosto de 2022 indeferi o pedido de tutela antecipada (PJe Id nº 10.531.318).

Contestação (PJe Id nº 11.521.052), tendo a parte requerida impugnado o valor da causa e rechaçado o mérito da ação rescisória.

Juntou documentos.

Instadas a se pronunciaram, as partes autoras apresentaram réplica à contestação (PJe Id nº 16.617.400).

Em 16/01/2025 rejeitei a impugnação ao valor da causa, saneei o processo e determinei a intimação das partes para apresentarem razões finais e do Ministério Público para ofertar parecer, na forma disciplinada pelo art. 249 do RITJPA (PJe Id nº 24.300.761).

As partes apresentaram razões finais (PJe Id nº 24.622.267 e 24.854.785).

A 7ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu como desnecessária a sua atuação no presente feito (PJe Id nº 24.917.919).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima Sessão de plenário virtual, devendo a Secretária da Seção de Direito Privado, quando da formação do
quórum
, atentar para a suspeição referenciada no presente relatório
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente demanda rescisória.

A ação rescisória tem aplicação restrita às hipóteses taxativamente elencadas no art. 966 do CPC, não se admitindo interpretação extensiva do dispositivo, haja vista o caráter excepcional da medida.

A coisa julgada e a segurança jurídica devem prevalecer, admitindo-se a desconstituição de julgado apenas em casos excepcionais, expressamente previstos em Lei.

No caso, como destacado no relatório, as empresas requerentes sustentam que o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação cível nº 0051325-89.2010.8.14.0301, violou norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois manteve imposição às autoras a obrigação de promover alteração na disposição interna do imóvel, que não foi requerida e nem constituir causa de pedir na inicial.

Alegam, em síntese, que os motivos para rescisão do acórdão encontram suporte nos arts. 128 e 460 do CPC/73, então vigente (art. 141 e 492 do CPC atual), porquanto o julgado entregou prestação jurisdicional
extra petita
, o que o torna nulo.

No caso, do exame da inicial da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais –
0051325-89.2010.8.14.0301, constata-se que as partes requeridas pleitearam, no mérito, que o Juízo
a quo
:

“... julgue a ação procedente para que: 5.1.4.1, confirmando as liminares anteriormente concedidas, condene as rés a concluírem a obra e entregar e entregarem o imóvel, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias – ou, caso se entenda que o prazo é muito curso, naquele em que esse MM. Juízo julgar mais adequado -, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo prudente arbítrio desse MM. Juízo; 5.1.4.2 que as rés sejam obrigadas a entregar exatamente o imóvel que foi contratado, na sua localização correta, ou seja, o apartamento de n. 105, integrante da Torre 2, com frente para o nascente, em cima da garagem band, de esquina, ao lado da praça e de frente para a Torre 1; 5.1.4.3. declare a nulidade dos itens 5.1 e 5.2 da cláusula 5ª do contrato firmado entre as partes; 5.1.4.4. condene as rés ao pagamento de uma indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, na forma de alugueis mensais, no valor de **R$ 2.261,90** (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos) cada, desde a data em que o imóvel deveria ser entregue (31.07.2010) ou, caso esse MM. Juízo julgue válidos os itens 5.1 e 5.2 da avença, desde o 31.01.2011 até a data da entrega das chaves; 6.1.4.4. condene as rés ao pagamento de uma indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo arbítrio desse MM. Juízo”
(PJe Id nº 1.740.625 – p. 23/24).

Entretanto, a sentença prolatada em audiência realizada no dia

28 de novembro de 2013, condenou as autoras para além dos pedidos, uma vez que determinou
“
que os réus entreguem o imóvel com o closet, no lugar do home office, sob pena de multa total no valor de 10 mil reais”

(PJe Id nº 1.740.630 – p. 44)
.

A despeito da aludida nulidade, os acórdãos que julgaram a apelação e os embargos posteriormente opostos não sanaram o vício.

Por essa perspectiva, realmente, o acórdão rescindendo violou o art. 460 do CPC/73 (art. 492 do CPC/15), segundo o qual
“É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NORMA JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A prolação de decisão extra petita, por constituir manifesta violação de norma jurídica, autoriza a rescisão do julgado. 2. Hipótese em que o acórdão rescindendo, ao decretar a rescisão do contrato e determinar o adimplemento das parcelas correspondentes às glebas escrituradas, foi além da pretensão deduzida em Juízo, violando manifestamente a norma contida no art. 492 do CPC. 3. Ainda que seja assente nesta Corte Superior o entendimento de que os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não é possível extrair da petição inicial apresentada na demanda principal nenhuma pretensão de natureza condenatória, a não ser das alegadas perdas e danos resultantes da perda da posse do imóvel, que não se confundem com a contraprestação pecuniária pelas áreas escrituradas. 4. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 2.097.460/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.).

........................................................................................................

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. JULGAMENTO EXTRAPETITA . MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A decisão rescidenda conheceu de questão não suscitada pela parte em manifesta violação à norma jurídica (artigos 141 e 492 do CPC). Reconhecido o julgamento ‘extrapetita’, impõe-se a procedência da rescisória, quanto ao ponto . Ação rescisória julgada parcialmente procedente”.
(TRF-4 - AR: 50190313420214040000, Relator.: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 07/07/2022, PRIMEIRA SEÇÃO).

Por conseguinte, tendo o magistrado acolhido pedido não formulado pela parte, houve, de fato, julgamento
extra petita
, devendo ser afastada a condenação imposta às autoras FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S.A.

de que entreguem o imóvel objeto da ação nº 0051325-89.2010.8.14.0301 com
closet
, no lugar de
home office
, sobe pena de multa total no valor de 10 mil reais.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional declarada, observando o sólido entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça de que
"é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS nº 18.205/SP, Relator Ministro Felix Fischer, j. 18.04.2006).

Pelo exposto, julga-se procedente a ação rescisória, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil .

Em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que ora se arbitra em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/04/2025